Tribunal: STF
Processo: RE 1420198
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal da Justiça Federal – Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, que negou provimento ao Recurso Inominado interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face da sentença que julgou procedente o pedido de concessão de auxílio-doença (Doc. 95).



    Opostos Embargos de Declaração pelo INSS (Doc. 100), foram desprovidos (Doc. 111).



    No apelo extremo (Doc. 116), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido violou os arts. 97; 195, §§ 5º e 14º; e 201, caput, da Carta Magna. 



    Aduz, preliminarmente, que o acórdão recorrido declarou, de forma implícita, a inconstitucionalidade do art. 19-E, e por arrastamento, do art. 26, ambos do Decreto 3.048/99, ofendendo, assim, o art. 97 da Constituição Federal e a Súmula Vinculante 10.



    Defende a constitucionalidade do art. 19-E do Decreto 3.048/99, incluído pelo Decreto 10.410/2020, e do art. 26 do referido decreto, pois tal dispositivo apenas regulamenta o disposto no §14º, do art. 195, da CRFB/88, que deve ser interpretado de forma sistemática, tendo por norte todo o arcabouço jurídico que constitui o Regime Geral de Previdência Social. 



    Argumenta, ainda, que “ao deferir a contagem de contribuições inferiores ao mínimo legal para fins de aquisição e manutenção da qualidade de segurado e de carência, a decisão recorrida: (a) ampliou indevidamente o conceito de carência inaugurado pela EC 103/19, que pressupõe atualmente somente serão consideradas para tal fim as competências cujo salário de contribuição seja igual ou superior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição, o que configura violação à separação harmônica entre os Poderes; (b) violou a exigência de prévia fonte total de custeio para a concessão/ampliação de benefícios previdenciários, ao conceder benefício com o cômputo para fins de carência de um período em que não houve o total recolhimento de contribuições previdenciárias; (c) violou o caráter contributivo e a obrigação de se preservar o equilíbrio financeiro e atuarial do RGPS, ao conceder benefício com o cômputo para fins de carência sem que houvesse o completo recolhimento de contribuições previdenciárias” (fl. 11, Doc. 116).



    É o relatório. Decido. 



     



    Em relação à alegada violação ao art. 97 da Constituição Federal, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no ARE 868.457-RG (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tema 805), ao examinar a existência de repercussão geral das questões debatidas, asseverou que “o princípio da reserva de plenário não se aplica no âmbito dos juizados de pequenas causas (art. 24, X, da Constituição Federal) e dos juizados especiais em geral (art. 98, I, da CF/88) que, pela configuração atribuída pelo legislador, não funcionam, na esfera recursal, sob o regime de plenário ou de órgão especial”. Nesse sentido, veja-se a ementa do julgado: 



    ““PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUIZADOS ESPECIAIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 97 DA CF/88). ALEGAÇÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. O princípio da reserva de plenário não se aplica no âmbito dos juizados de pequenas causas (art. 24, X, da Constituição Federal) e dos juizados especiais em geral (art. 98, I, da CF/88), que, pela configuração atribuída pelo legislador, não funcionam, na esfera recursal, sob o regime de plenário ou de órgão especial.



    2. A manifesta improcedência da alegação de ofensa ao art. 97 da Carta Magna pela Turma Recursal de Juizados Especiais demonstra a ausência da repercussão geral da matéria, ensejando a incidência do art. 543-A do CPC.



    3. É de natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à legitimidade da retroação dos efeitos financeiros da revisão de benefício previdenciário, nas hipóteses em que o segurado preencheu, na data de entrada do requerimento administrativo, os requisitos para a concessão de prestação mais vantajosa.



    4. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/03/2009). 



    5. Ausência de repercussão geral das questões suscitadas, nos termos do art. 543-A do CPC.” (ARE 868.457 RG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 27/4/2015) 



     



    Por outro lado, na origem, cuida-se de ação de concessão de benefício previdenciário – auxílio-doença – proposta por JANICE ANTUNES MANTO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.



    O Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido para (fl. 5, Doc. 69):



    “a) reconhecer o direito da autora ao restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária nº 633.631.886-2, a partir de 15/01/2021, com data de cessação (DCB) em 12/02/2022, observado o regime jurídico vigente por ocasião da incapacitação para cálculo da renda mensal inicial, nos termos da fundamentação; 



    b) deferir a tutela antecipada, para que o INSS restabeleça/implante o benefício no prazo de 20 dias, de acordo com a Recomendação da Corregedoria Regional da Justiça Federal da 4ª Região nos autos do processo SEI nº 0003147-68.2019.4.04.8003 (documento nº 5082815), (…); e 



    c) condenar o INSS ao pagamento das prestações vencidas e vincendas, corrigidas e acrescidas de juros de mora, nos termos da fundamentação.”



    Interposto Recurso Inominado, o Juízo de origem negou-lhe provimento aos seguintes argumentos (fls. 1-3, Doc. 95):



    “Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedente o pedido, para condenar o INSS a conceder à parte autora o benefício de auxílio-doença a partir de 15/01/2021. 



    Em seu recurso, a autarquia previdenciária postula a reforma do julgado. Sustenta, em síntese, que a parte autora não cumpria a carência de 12 meses na DII. 



    Vieram conclusos os autos. 



    Passo à análise do feito. 



    Em que pesem os argumentos da recorrente, entendo que, quanto ao termo inicial da incapacidade e o cumprimento da carência, a questão foi corretamente analisada na sentença, cujos fundamentos reproduzo para evitar tautologia: 



    Para análise do mérito da demanda foi determinada a realização de perícia médica judicial, a qual concluiu que a parte autora possui "F33.2 - Transtorno depressivo recorrente, episódio atual grave sem sintomas psicóticos". Em razão dessa patologia, a parte autora está total e temporariamente incapacitada para o exercício de suas atividades laborativas. 



    Quanto ao termo inicial, apontou o perito a data de março de 2021. Contudo, analisando os autos, especialmente os atestados médicos anexados a o evento 1, ATESTMED8 verifico que a autora já apresentava quadro de incapacidade laboral em janeiro de 2021, ou seja, quando da postulação administrativa do benefício, porquanto referidos atestados médicos, datados de janeiro e de fevereiro de 2021, indicam a necessidade de afastamento da autora do labor, com base nos CIDs F 32.1 e F 32. Assim, fixo a DII em 15/01/2021 - ou seja, na DER. 



    Quanto à qualidade de segurado e carência, impugnadas pelo réu no evento 32, cumpre tecer algumas considerações: 



    Insurge-se a autarquia ré alegando que a parte autora, além de não possuir carência, possui recolhimentos abaixo do mínimo legal permitido. 



    Em análise a CTPS da autora (Evento 1, CTPS9, Página 5), verifico que seu último vínculo empregatício é como empregada doméstica para a Sra. Adelaide, sendo admitida em 01/02/2020: 



    […]



    Cumpre referir que se tratando de empregada doméstica, a contribuição previdenciária passou a ser de responsabilidade do empregador a partir de 09/04/1973. 



    Assim, o fato de não haver recolhimentos em conformidade com a porcentagem exigida por lei não pode ser utilizado em desfavor da parte. Nesses casos, de segurados empregados, avulsos e empregados domésticos, a obrigação do recolhimento e pagamento das contribuições previdenciárias é do empregador, não podendo aqueles ser penalizados por tal inércia, inércia esta que de forma nenhuma pode caracterizar óbice à concessão de benefício previdenciário, consoante dispõe o artigo 30 e incisos da Lei n. 8.212/91. Nesse sentido: 



    […]



    Quanto ao período de carência, ao analisar o CNIS da autora, é possível afirmar que houve contribuições sem a perda da qualidade de segurado desde 2006 até 2018, e após o vínculo como empregada doméstica de 01/02/2020 a 01/2021 (12 contribuições), possuindo, portanto, o período de carência exigido por lei. 



    Desse modo, tendo em vista que a parte autora possui o período de carência exigido por lei e que a responsabilidade pelas contribuições são do empregador, entendo que a autora adimpliu os requisitos qualidade de segurada e carência quando do início do quadro incapacitante - janeiro de 2021. 



    Assim, a parte autora faz jus ao benefício por incapacidade temporária n.º 633.631.886-2, a partir de 15/01/2021 (DER), observado o regime jurídico vigente por ocasião da incapacitação para cálculo da renda mensal inicial. 



    Diante disso, a sentença deve ser confirmada pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/1995, combinado com art. 1º da Lei 10.259/2001. Os fundamentos do acórdão, pois, são os mesmos fundamentos da sentença, onde todas as alegações já foram analisadas.”



    Desse modo, verifica-se que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E/OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 



    1. O benefício previdenciário, nas hipóteses em que sub judice o preenchimento dos requisitos para sua concessão, demanda a análise da legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Precedentes: ARE 662.120-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8/2/2012, e ARE 732.730-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4/6/2013.



    2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    3. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário.



    4. In casu, o acórdão recorrido manteve a sentença, por seus próprios fundamentos, que assentou: “Apesar do perito ter fixado a data de início da incapacidade em janeiro/2008, considerando o histórico de contribuições da autora, bem como a doença da qual é portadora e sua idade, entendo que ao retornar ao Regime Geral, em agosto/2007, a autora já se encontrava incapacitada. [...] Diante desse quadro, incide a regra do parágrafo único do art. 59 da Lei 8.213/91, não fazendo jus o(a) autor(a) ao que postula”.



    5. Agravo regimental DESPROVIDO.” (ARE 752.563- AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/8/2014)



    Por fim, o recurso não pode ser conhecido pela alínea “b” do inciso III do art. 102 da CF/88, pois não se verifica, no caso, a hipótese elencada nesse permissivo constitucional.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de fevereiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente